Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705679-04.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JUSTINO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: LUCIA MARIA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação. extinção de condomínio. União estável. Cessão de direitos e procuração pública. Inexistência de condomínio. Negócio jurídico válido. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de extinção de condomínio movida contra sua ex-companheira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste condomínio entre as partes sobre o imóvel objeto da ação; (ii) verificar se é cabível a extinção de condomínio com a consequente alienação judicial do bem, diante de cessão anterior de direitos. III. Razões de decidir 3. O condomínio pressupõe copropriedade atual do bem entre duas ou mais pessoas, com cotas ideais delimitadas. Com a cessão de direitos, essa relação jurídica se desfaz, impedindo a configuração de condomínio. 4. A cessão de direitos realizada pelo autor em favor da ré e do filho comum, por instrumento público com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, constitui ato jurídico perfeito, dotado de validade, eficácia e presunção de legalidade, nos termos do art. 219 do Código Civil. 5. A partilha de bens em sentença de reconhecimento de união estável não invalida negócio jurídico anterior celebrado voluntariamente entre as partes, sobretudo quando a ação anulatória proposta foi julgada improcedente. 6. Inexistindo condomínio, é juridicamente inviável pleito de extinção e alienação judicial, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia privada. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320, 1.322 e 219; CPC, art. 881. O recorrente aponta violação aos artigos 1.322 do Código Civil e 881 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a alienação judicial do imóvel partilhado entre as partes, porquanto demonstrada sua indivisibilidade, circunstância que atrairia a extinção do condomínio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.322 do Código Civil e 881 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em 29.02.2024, nos autos do processo de reconhecimento e extinção de união estável (proc. 0701994-57.2022.8.07.0009) fora proferida sentença determinando a partilha dos imóveis pertencentes ao casal, incluindo o presente imóvel (Lote 24, do Conjunto 12 da QR 323 em Samambaia/DF, matrícula no 16069) na proporção de 50% a cada uma das partes. O referido imóvel foi objeto de discussão nos autos do processo n. 0713612- 96.2022.8.07.0009. Importante ressaltar que, ainda naqueles autos, consta que o autor celebrou negócio jurídico com a ré, em 17.08.2022, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, outorgando procuração irrevogável e irretratável em favor da ré, pertinente ao imóvel objeto destes autos (Lote 24, do Conjunto 12 da QR 323 - Samambaia/DF), lavrada pelo7o Ofício de Notas do DF (ID 74564583 - Pág. 4). Com efeito, conforme destacado na origem, houve cessão de direitos do imóvel objeto da presente demanda, por meio de instrumento público com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmada voluntariamente pelo autor em favor da ré e do filho comum do casal, conforme se apura do processo n. 0713612-96.2022.8.07.0009. A referida cessão produz efeitos jurídicos válidos e eficazes, não tendo sido desconstituída por decisão judicial. Ao contrário, a ação anulatória intentada pelo ora apelante teve seu pedido julgado improcedente, e, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, vigora a presunção de validade do negócio jurídico regularmente celebrado, conforme dispõe o art. 219 do Código Civil. Assim, não subsiste mais a formação de condomínio entre as partes, uma vez que o autor abdica expressamente de seus direitos sobre o imóvel, tornando-se inexigível a extinção de condomínio ou alienação judicial. O fundamento do apelante — de que a sentença partilhou o bem em igualdade de cotas — não se sobrepõe ao fato jurídico relevante: a prévia cessão de direitos do bem, feita de forma válida, eficaz e com fé pública notarial. Conforme assentado na sentença, a partilha familiar não invalidou a cessão anterior, mas apenas reconheceu os bens do casal, sem prejuízo dos negócios jurídicos firmados anteriormente à dissolução (ID 74564583 - Pág. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024